Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-43.2023.8.11.0101
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001128-43.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SAUER CASSIO FAGUNDES PIVA - CPF: 072.931.341-77 (APELADO), ANA PAULA FONTANA - CPF: 014.193.540-51 (ADVOGADO), DIEGO ROVEA SOARES - CPF: 006.996.190-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para declarar a extinção de crédito tributário consubstanciado em TAD, decorrente de autuação por suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS e por alegado descumprimento de obrigação acessória em posto fiscal.

2.

O autor ajuizou a demanda visando à desconstituição do lançamento tributário e à suspensão da apreensão de caminhão e câmara frigorífica adquiridos mediante financiamento rural, sustentando que os bens se destinavam ao seu ativo imobilizado e que o ICMS já havia sido recolhido na origem.

3.

A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS, por ausência de circulação mercantil, e afastou a penalidade imposta, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão do transporte de bens próprios destinados ao ativo imobilizado, sem operação de circulação mercantil; e (ii) saber se subsiste a penalidade por descumprimento de obrigação acessória consistente na parada obrigatória em posto fiscal e apresentação de documentação fiscal, diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O fato gerador do ICMS exige operação de circulação jurídica ou econômica de mercadoria, com transferência de titularidade. O simples deslocamento físico de bens próprios não configura hipótese de incidência tributária.

6.

Os elementos probatórios demonstram que o caminhão e a câmara frigorífica haviam sido regularmente adquiridos pelo autor, com recolhimento do ICMS na origem, e se destinavam à incorporação ao ativo imobilizado da atividade rural, inexistindo mercadoria destinada à comercialização.

7.

Inexistente fato gerador, não há obrigação tributária principal, tampouco fundamento jurídico para a constituição do crédito tributário.

8.

Embora a obrigação acessória possua autonomia em relação à obrigação principal, a imposição de sanção exige correspondência entre a conduta praticada e a hipótese normativa sancionadora.

9.

Os autos demonstram que a documentação fiscal dos bens foi apresentada à fiscalização, inexistindo ocultação documental, embaraço à atividade fiscalizatória ou indício de fraude.

10.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 136 do CTN pressupõe a configuração da infração tributária, o que não ocorreu. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e foi elidida pela prova documental produzida.

11.

A penalidade aplicada carece de suporte fático e jurídico, pois a conduta apurada não se subsume à infração imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O transporte de bens próprios destinados à incorporação ao ativo imobilizado, sem operação de circulação mercantil ou transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS. 2. A autonomia da obrigação acessória não autoriza a imposição de penalidade quando ausente subsunção da conduta à hipótese sancionadora legal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1001128-43.2023.8.11.0101, ajuizada por
SAUER CÁSSIO FAGUNDES PIVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o crédito tributário consubstanciado no TAD n.o 53630211202319009, no valor de R$ 72.520,30, decorrente de autuação fiscal por suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS e ausência de apresentação da documentação fiscal, bem como confirmou a tutela anteriormente concedida para liberação do caminhão e da câmara frigorífica apreendidos.

O apelante sustenta a legalidade da lavratura do auto de infração e a regularidade da atuação fiscal, sob o fundamento de que a atividade administrativa tributária é vinculada e encontra amparo na legislação aplicável.

Afirma que, conforme informação fiscal produzida pela SEFAZ/MT, o condutor deixou de realizar parada obrigatória em unidade operacional de fiscalização, tendo sido posteriormente abordado e reconduzido para averiguação, ocasião em que teria sido constatada infração tributária.

Sustenta que a penalidade aplicada decorreu do descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação da documentação fiscal à fiscalização fazendária, obrigação autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Argumenta que a legislação tributária estadual impõe ao contribuinte o dever de apresentar a documentação fiscal nas unidades fiscais de trânsito, de modo que seu descumprimento autoriza a imposição da penalidade correspondente.

Acrescenta que a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente, nos termos da legislação invocada, sendo irrelevante eventual alegação de boa-fé.

Defende, ainda, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao argumento de que não foi produzida prova suficiente para afastar a regularidade do procedimento fiscal nem a exigibilidade do crédito tributário constituído.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, apelado pugna pela manutenção integral da sentença, ao sustentar a inexistência de circulação de mercadoria, por se tratar de bens destinados ao ativo imobilizado, bem como a inaplicabilidade das penalidades impostas. Subsidiariamente, requer a adequação da multa, caso acolhida a tese recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, sustentando a regularidade da autuação. Para tanto, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a responsabilidade objetiva pelas infrações tributárias e a autonomia da obrigação acessória consistente na parada obrigatória em posto fiscal, com a correspondente apresentação da carga e da documentação fiscal.

A ação anulatória foi ajuizada por
Sauer Cássio Fagundes Piva
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de desconstituir o lançamento fiscal consubstanciado no TAD n.o 53630211202319009, lavrado em 2/11/2023, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, em razão da suposta ausência de recolhimento antecipado do ICMS, bem como da não apresentação da carga e da respectiva documentação fiscal. Requereu, ainda, a suspensão da medida cautelar de apreensão do caminhão IVECO Daily 55-180 e da câmara frigorífica, bens adquiridos mediante financiamento no âmbito do PRONAF.

A sentença julgou procedente a ação para declarar a extinção do crédito tributário no valor de R$ 72.520,30, ao fundamento de que, no momento da fiscalização, não houve circulação de mercadoria, uma vez que o caminhão e a câmara frigorífica destinavam-se ao ativo imobilizado do autor, com o ICMS já regularmente recolhido por ocasião da aquisição. Concluiu, assim, pela inexistência de fato gerador apto a amparar o lançamento tributário, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a legitimidade da autuação fiscal lavrada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do apelado, Sauer Cássio Fagundes Piva, consistente em:
(i)
imposição de multa pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS; e
(ii)
aplicação de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória de apresentação de documentação fiscal em posto de fiscalização de trânsito.

Da inexistência do fato gerador do ICMS

O ICMS — imposto incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação — tem como pressuposto constitucional a ocorrência de operação de circulação econômica de mercadoria, entendida como a transferência de titularidade de bem inserido no ciclo mercantil, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que nem toda movimentação física de bens configura circulação de mercadoria para fins de incidência do imposto. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 259), firmou compreensão de que o fato gerador exige efetiva circulação jurídica ou econômica da mercadoria, com transferência da titularidade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 49, assentou que o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, ainda que em operações interestaduais.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de operação mercantil.

Consta dos autos que o apelado adquiriu, mediante financiamento pelo PRONAF junto ao Banco Sicredi, um caminhão IVECO Daily 55-180 e uma câmara frigorífica plástica, conforme Cédula de Crédito Bancário firmada em 22/8/ 2023, bens destinados ao transporte da produção de banana oriunda de sua propriedade rural denominada Chácara Piva, localizada no Município de Cláudia/MT.

O caminhão foi adquirido junto à empresa ON-Highway Brasil Ltda., sediada em Sete Lagoas/MG, conforme Nota Fiscal no 43.208, emitida em 19/9/2023, sendo posteriormente encaminhado ao Município de Concórdia/SC para instalação da câmara frigorífica pela empresa Transportes Irmãos Pavan Ltda., conforme Nota Fiscal no 3.415, emitida em 26/9/2023.

Na data da fiscalização (2/11/2023), o veículo encontrava-se em deslocamento de retorno à propriedade do apelado.

Portanto, não havia qualquer mercadoria destinada à comercialização sendo transportada. O apelado apenas conduzia bens de sua propriedade, recém-adquiridos, destinados à incorporação ao seu ativo imobilizado.

Além disso, o ICMS incidente sobre a aquisição do caminhão e da câmara frigorífica já havia sido regularmente recolhido na origem, conforme demonstram os documentos fiscais acostados aos autos: R$ 17.027,63, relativos à NF no 43.208, e R$ 14.700,00, relativos à NF no 3.415.

Nessas circunstâncias, a exigência de novo recolhimento do imposto revela-se juridicamente indevida, por inexistir fato gerador autônomo apto a justificar nova incidência tributária.

Sem fato gerador, inexiste obrigação tributária principal; inexistindo obrigação tributária, inexiste fundamento jurídico para o lançamento e, consequentemente, para a constituição do crédito tributário.

Da penalidade por descumprimento de obrigação acessória

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, ainda que inexistente o fato gerador do ICMS, subsistiria a penalidade decorrente do descumprimento autônomo da obrigação acessória de parada obrigatória e apresentação de documentação fiscal em posto fiscal, com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual no 7.098/1998.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que as obrigações acessórias possuem autonomia em relação à obrigação tributária principal, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional. Todavia, essa autonomia não dispensa a estrita subsunção da conduta imputada à hipótese normativa sancionadora, tampouco afasta a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e tipicidade em matéria sancionatória tributária.

No caso concreto, não se verifica situação apta a justificar a incidência da penalidade aplicada.

Isso porque restou amplamente demonstrado que o apelado não realizava operação mercantil, mas apenas promovia o deslocamento de bens próprios destinados à incorporação ao seu ativo imobilizado, devidamente acompanhados da correspondente documentação fiscal.

Conforme consta dos autos, o condutor apresentou as notas fiscais de aquisição do caminhão e da câmara frigorífica logo após a abordagem realizada pela Polícia Militar, circunstância confirmada pelo próprio Termo de Apreensão e Depósito, no qual tais documentos foram expressamente referenciados.

De igual modo, a informação fiscal complementar registrada no TFT-e de constatação de irregularidade consigna expressamente a apresentação dos documentos fiscais DAMF no 3.415 e DAMF no 43.208, que acobertavam os bens transportados, sendo inclusive citados no TAD.

Nesse contexto, não há elementos que indiquem ocultação documental, embaraço deliberado à fiscalização ou qualquer tentativa de fraude.

A penalidade aplicada, portanto, carece de adequado suporte fático, pois a conduta efetivamente praticada não se amolda à hipótese sancionatória invocada pela Administração Tributária.

A interpretação puramente formal da norma punitiva, dissociada das circunstâncias concretas do caso, conduziria à imposição de sanção desproporcional, incompatível com os postulados que regem o exercício do poder sancionatório estatal.

Também não procede a invocação do art. 136 do CTN.

A responsabilidade objetiva prevista nesse dispositivo pressupõe a efetiva configuração de infração tributária, o que não se verifica na hipótese. A controvérsia não diz respeito à existência ou não de culpa do administrado, mas à ausência de enquadramento da conduta na hipótese normativa sancionadora invocada.

Em outras palavras, não se afasta a penalidade por ausência de elemento subjetivo, mas porque os pressupostos jurídicos e fáticos necessários à sua incidência não se encontram configurados.

Por fim, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e admite prova em contrário, a qual foi suficientemente produzida nos autos mediante documentos de financiamento, notas fiscais de aquisição, registros do Detran e o próprio Termo de Apreensão e Depósito.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026